Tribunal: TJDFT
Processo: 0727321-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ARTIGOS 231 E 915 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÍCIO DO PRAZO. DIA DA JUNTADA DO MANDADO NOS AUTOS. TEMPESTIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Segundo o art. 915 do CPC, os embargos à execução serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231, e serão liminarmente rejeitados quando intempestivos (art. 918, I).

2. Considera-se dia do começo do prazo para a oposição de embargos à execução a data da juntada do mandado aos autos, quando a citação ou a intimação for por Oficial de Justiça (art. 231, II, do CPC), caso dos autos.

3. O ajuizamento após o termo final do aludido prazo resultará na intempestividade dos embargos à execução.

4. Inoperante o sistema PJe por mais de 1 (uma) hora, os prazos que se venceriam nesta data ficam prorrogados automaticamente para o primeiro dia útil seguinte (art. 10 da Lei no 11.419/2006, Resolução n. 185/CNJ e Portaria Conjunta TJDFT n. 53/2014).

5. No caso concreto, o mandado de citação foi juntado aos autos no dia 1o.7.2022 e o prazo para oposição de embargos terminaria na data de 21.7.2022, contudo, em razão de indisponibilidade do sistema PJe, o prazo foi prorrogado para 22.7.2022, sendo, portanto, tempestivos os embargos à execução opostos.

6. Apelação provida. Unânime.